Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-80.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001318-80.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante VALDIR
BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45349
Apelação Cível No: 1001318-80.2019.8.26.0213
Comarca: Guará
Apelante: Valdir Batista da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido de indenização por danos materiais e
morais.
Descontos
efetuados
no
benefício
previdenciário a título de 'Reserva de Margem
Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo
do autor. Contratação que não apresenta qualquer
irregularidade
ou
abusividade.
Sentença
confirmada. Honorários majorados nos termos do
§11, art. 85, do Código de Processo Civil. Recurso
desprovido.
Julgada improcedente a ação revisional de contrato
bancário movida por Valdir Batista da Silva contra Banco BMG S/A;
apelou o autor (fls. 183/189). Afirma a falta de clareza nas informações e
abuso nas cláusulas contratuais que impõe o empréstimo na modalidade de
cartão de crédito, extremamente desvantajosa ao cliente (fls. 191/200).
Recurso processado, vieram as contrarrazões (fls. 203/223).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgada improcedente.
Inconformado, apelou o autor. Afirma que não houve a
solicitação de cartão de crédito e que a liberação de empréstimo através de
contrato de cartão RMC é abusiva.
Sem razão o recorrente.
A relação jurídica e o empréstimo realizado são
incontroversos. O autor não nega que tenha tomado, junto ao banco, os
valores a título de empréstimo.
Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se
que o pleito do apelante carece de suporte fático e jurídico para ser
acolhido. De fato, os documentos trazidos pelo banco demonstram, de
forma clara, a modalidade de crédito contratada. Ademais, o documento de
fls. 78/84 não deixa dúvida de que o autor, livremente, aderiu à proposta de
cartão de crédito consignado. Portanto, diante do instrumento apresentado,
não há espaço para a alegação de erro substancial na contratação.
Igualmente, os encargos não estão maculados, pois são detalhados no
demonstrativo de crédito, não tendo sido verificado qualquer abusividade
na cobrança; quanto às amortizações, essas ocorrem por meio de desconto
das parcelas direto no benefício previdenciário do autor, no percentual
discriminado no instrumento jurídico do empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade,
observa-se, inclusive, que a relação jurídica está em consonância com o
artigo 2o, inciso XIII, da Instrução normativa INSS/PRESS 28, cuidando-se
de “limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso
exclusivo do cartão de crédito”.
Infere-se, portanto, que o liame jurídico que envolve as
partes está circunscrito dentro dos limites permissivos da legalidade, de
modo que é impossível a declaração de nulidade ou mesmo a repetição dos
valores descontados, tendo em vista a legitimidade da cobrança.
Nesse sentido, em outras oportunidades, já decidiu essa c.
21a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo
1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social.
Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de
2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com
a contestação documentos que demonstram a assinatura do contrato bem
como as faturas que comprovam saque realizado no cartão de crédito
obtido junto à instituição financeira. Artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”
[cf. TJSP, Apel. 1002568-42.2017.8.26.0077, Rel. Des. Silveira Paulilo, j.
06.09.2017].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a
RMC Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de
crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida
reconhecida Inexistência de valores a restituir Venda casada Inocorrência
- Dano moral não configurado Indenização indevida Ação julgada
procedente
Recurso
provido”
[CF.
TJSP,
Apel
1002118-21.2017.8.26.0297, Rel Des. Maia da Rocha, j. 26.10.2017].
“Responsabilidade civil Indenizatória Inscrição indevida
de nome nos órgãos de proteção ao crédito Pagamento do débito - Danos
morais. 1. Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário
onde o consumidor admite ter assinado, em branco, termo de autorização
para transferência do limite de cartão de crédito, para sua conta corrente,
dando ensejo a descontos e reserva de margem consignável em seu
benefício previdenciário, uma vez comprovada a efetiva disponibilização
do numerário. Dever de indenizatório não configurado. 2. Honorários
advocatícios majorados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em
observância ao art. 85, §11, do NCPC. Apelo desprovido, com
observação” [cf. TJSP, Apel 1001385-07.2016.8.26.0486, Rel. Des. Itamar
Gaino, j. 16.10.2017].
Conforme argumentado, ausente qualquer irregularidade
que enseje a declaração de nulidade do contrato ou a repetição de indébito,
é imperioso repelir as razões do apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários
advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, aqui incluídos os
recursais, nos termos do artigo 85 §§2o e 11o, do Código de Processo Civil,
diante do trabalho adicional desenvolvido e observada a gratuidade
deferida à autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica